Tribunal: TCU
Processo: 027.605/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - impugnação de despesas realizadas com recursos repassados por meio de convênio para a realização de cirurgias de facectomia para retirada de cataratas em 320 pessoas portadoras de deficiência visual corrigível.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em razão da impugnação das despesas realizadas no âmbito do convênio 147/1997-PGE, celebrado entre o estado de Rondônia e a Fundação Banco de Olhos de Goiás (Fubog), com a interveniência da Secretaria de Estado da Saúde de Rondônia (SES/RO) e do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. arquivar a presente tomada de contas especial, em consonância com os arts. 2o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022; 9.2. enviar cópia deste acórdão à Fundação Nacional de Saúde, à Fundação Banco de Olhos de Goiás e ao Sr. Zander Campos da Silva; 9.3. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.